Tribunal: TJBA
Processo: 8115642-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8115642-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ARACI NUNES MOURA PEREIRA

Advogado(s):SLEIDE NUNES ANDRADE DA ROCHA, RAFAEL NASCIMENTO DA CRUZ, CLEBER NUNES ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REVISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. SENTENÇA DECLARADA NULA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA PARA JULGAR PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA.

1
.
T
rata-se de
Apelação Cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a conversão do contrato coletivo por adesão em contrato individual/familiar e a revisão dos reajustes anuais aplicados, além da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. 2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar a nulidade da sentença por julgamento extra petita; (
ii
) analisar a abusividade dos reajustes anuais praticados entre julho de 2017 e agosto de 2023; (
iii
) verificar a necessidade de devolução dos valores pagos a maior pela autora; (
iv
) avaliar o cabimento da aplicação da multa pelo descumprimento de medida liminar. 3. A sentença deve ser declarada nula por julgamento extra petita, nos termos do art. 492 do CPC/2015, ao determinar a conversão do contrato coletivo por adesão em contrato individual/familiar, for
a do limite dos pedidos formulados pela autora, que em momento algum alega que se está diante de contrato “falso coletivo”
. 4.
Quanto aos reajustes anuais, verifica-se a abusividade dos aumentos aplicados pela operadora de plano de saúde, uma vez que não há comprovação efetiva dos fatores que fundamentaram os índices de reajuste, tampouco foram apresentados estudos atuariais idôneos. 5.
No
presente caso
,
os
reajuste
s
aplicados no período de julho de 2017 a agosto de 2023
devem ser substituídos
pelos índices estabelecidos pela ANS para planos individuais, aplicando-se, por analogia, os parâmetros
regulamentares, dada a ausência de elementos técnicos que validem os índices contratados.
6.
A devolução de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação. 7. Não se verifica configuração de dano moral indenizável, uma vez que o reajuste abusivo, por si só, não ultrapassa a esfera dos dissabores ordinários e não causa ofensa à dignidade da autora. 8. Em relação à medida liminar deferida para restabelecimento do plano de saúde, constatou-se o descumprimento pela operadora, que foi regularmente intimada da decisão. A aplicação da multa diária é cabível e deve ser fixada no limite estabelecido na decisão interlocutória (R$ 30.000,00), diante da comprovação de negativa de atendimento e cancelamento indevido do plano de saúde. 9. Sentença declarada, de ofício, nula
, promovendo o julgamento imediato da causa para dar parcial procedência aos pedidos formulados pela parte autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8115642-61.2023.8.05.0001
,
figurando como
Apelante
s

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

e como
Apelad
a

ARACI NUNES MOURA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA e, promovendo o julgamento imediato da causa, JULGAR PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados pela parte autora
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07